Tribunal: STF
Processo: RE 72620
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
APARTAMENTOS DE BRASÍLIA - VENDA A FUNCIONÁRIOS.
Não se conhece do recurso Extraordinário fundado só no inciso 'a', se não demonstrada a negação de vigência do dispositivo federal nas circunstâncias especiais do caso, que foi anterior à publicação dessa norma.